Tribunal: TCU
Processo: 034.669/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades nas obras de pavimentação da rodovia CE-010, no trecho entre Fortaleza/CE e Eusébio/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pelo Deputado Estadual do Ceará, Sr. Heitor Correia Férrer, noticiando indícios de irregularidades nas obras de pavimentação da rodovia CE-010, no trecho entre Fortaleza/CE e Eusébio/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.